Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. FALTA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
I. Deve ser mantida a sentença que, seis meses depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Ante o significado e a amplitude dos princípios da sucumbência e da causalidade, o autor não pode ser considerado vencido e, por conseguinte, condenado ao pagamento de honorários para o advogado do réu, na hipótese em que a ação é extinta sem resolução do mérito antes da citação.
III. Recurso conhecido e desprovido.